Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
1. Diante da aparente ilegalidade do Edital de retificação no 8/2023-DGP/PMDF, que reduziu consideravelmente o índice do teste de corrida dos candidatos do gênero masculino e acresceu o das candidatas do gênero feminino, deve ser assegurada à candidata que cumpriu os requisitos originalmente exigidos a participação nas demais fases do certame.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.